Tribunal: TJSP
Processo: 1026547-25.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA E PERMUTA DE VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré- reconvinte Via Motors – Pleito de concessão de gratuidade de justiça – Indeferimento – Determinado o recolhimento do preparo – DESERÇÃO – Inércia da recorrente – Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil –

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA E PERMUTA DE VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré- reconvinte Via Motors – Pleito de concessão de gratuidade de justiça – Indeferimento – Determinado o recolhimento do preparo – DESERÇÃO – Inércia da recorrente – Deserção configurada, nos termos do artigo 1.007, §2o, do Código de Processo Civil – Apelo do réu – A legitimidade passiva é confirmada pela atuação intrínseca do réu no negócio, tendo ele admitido em depoimento a aquisição do veículo BMW e a retenção proposital do documento do Honda Civic como garantia - Sendo a tradição o marco da propriedade móvel, restou comprovada a titularidade da autora sobre a BMW dada em pagamento - O réu, por sua vez, não demonstrou o pagamento integral do preço nem a anuência para compensação de despesas pessoais, ônus que lhe competia - Sentença de parcial procedência mantida integralmente, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Verba honorária majorada – Recurso da ré não conhecido e não provido o recurso do réu.